Tribunal: TJDFT
Processo: 0729439-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CUMULAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PURGA DA MORA. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.

1. Os honorários advocatícios previstos no art. 62, inciso II, alínea d, da Lei 8245/91, somente são devidos nos casos em que houver purga da mora. Nessas hipóteses deve ser atendido o percentual de fixação contratualmente previsto. 1.1. Embora haja distinção entre honorários contratuais e sucumbenciais, não ocorrendo a purga da mora, a regra processual de fixação de honorários sucumbenciais prevalece sobre aquela disposta no instrumento contratual, porque em casos tais, é devida a remuneração ao advogado pelo trabalho realizado no ajuizamento da ação de despejo, em cotejo com a extinção da ação pela perda do interesse de agir em caso dessa purga da mora.

2. Para fins de prequestionamento, de modo a obter acesso às instâncias superiores, é suficiente a demonstração de que a matéria objeto da controvérsia tenha sido enfrentada no juízo que proferiu o julgamento recorrido.

3. Apelação conhecida e desprovida.